Tribunal: TJMT
Processo: 1016925-50.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016925-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ZEILI ARANTES DA SILVA - CPF: 284.818.951-72 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1016925-50.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: ZEILI ARANTES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
–

PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO –

CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATOS COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –

JUROS REMUNERATÓRIOS

–

ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 -
Se restou evidenciada a contratação de empréstimos através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos os contratos devidamente assinados pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou das referidas contratações com a liberação dos créditos em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados,
se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).

3 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

4 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

5 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - – incorporador do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais

ajuizada por
ZEILI ARANTES DA SILVA
, para:
a
) determinar a conversão do contrato de Cartão de Crédito para empréstimo consignado comum à taxa média de mercado a época da contratação,

b
) determinar a restituição de valores, se houver, de forma simples, com juros de mora pela SELIC, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data de cada pagamento, autorizando-se a compensação e,
c
)
fixar a sucumbência de forma recíproca, com a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, argui o recorrente a prescrição do direito de ação da autora, consoante termos dos artigos 178, inciso II e 206, § 3o, incisos IV e V, ambos do Código Civil.

No mérito,
defende o recorrente
a
legalidade de todos os encargos contratados, visto que expressamente pactuados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Assevera que a autora/apelada realizou saques, tendo pleno conhecimento da contratação do Cartão de Crédito em discussão, bem como de que seria descontado mensalmente em sua folha de pagamento o percentual de 5% de seus vencimentos para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão, não havendo, portanto, que se falar em desconhecimento quanto à contratação.

No mais,
esclarece sobre os termos da contratação do cartão de crédito consignado;
aduz
que a apelada não faz jus à repetição de indébito face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados, com a condenação da autora em litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID no 314386438, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Arguiu o banco apelante que ocorreu a prescrição do direito de ação da autora, posto que
os descontos questionados tiveram início 04/08/2011 e somente em 16/04/2020 foi ajuizada a presente ação.

No entanto, primeiramente tem-se que analisar a relação jurídica na ação, para que somente após se defina qual o prazo prescricional aplicável ao caso, bem como, se operou ou não, a prescrição.

Desta feita, relego a apreciação da prejudicial à análise do mérito recursal.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, e
xtrai-se dos autos que a autora
ZEILI ARANTES DA SILVA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais,
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A – incorporador do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,
aduzindo que é aposentada
e celebrou contratos de empréstimos consignados
oferecido pelos prepostos do requerido no ano de 2011, os quais, no decorrer da contratação, seriam descontados diretamente de seu benefício.

Alegou, todavia, que com o passar dos anos percebeu que além de os descontos não se encerrar, estavam aumentando, comprometendo sua renda e, pior, estavam sendo descontados diretamente na sua remuneração sob a rubrica de CARTÃO DE CRÉDITO.

Esclareceu que não recebeu as cópias dos contratos e ao entrar em contato com o requerido via PROCON, a reclamação foi parcialmente respondida.

Asseverou que já pagou R$ 56.543,03 dos citados empréstimos e, segundo o requerido, ainda possui saldo devedor.

Aduziu que não nega as contratações com o requerido, mas que foi ludibriada por venda dissimulada, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o requerido.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado com taxa de juros remuneratórios limitada a 1,56% ao mês, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu salário, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID no
314384892
), o requerido e
sclareceu que a autora aderiu aos Contratos de Cartão de Crédito Consignado em discussão em 11 e 13/07/2011, acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a validade dos contratos de cartão de crédito celebrado, os efeitos dos contratos, a liberação de saques a favor da autora, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra.
Marília Augusto de Oliveira Plaza
.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

In casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou os
“Termos de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”
sob nos. 00820168128 e 00820173316
em 11 e 13/07/2011, conforme se observa das cópias nos IDs nos 314384893 e 314384894.

Verifica-se também que consta a assinatura da autora nos citados documentos, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração outorgada aos seus patronos, conforme se observa dos IDs nos 314384872 e 314384873.

Deveras, não procede a alegação da autora de que
não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da cláusula
“D”
dos citados
“TERMOS DE ADESÃO”
que estes especificam de forma clara as contratações dos cartões, bem como os descontos em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que, além de a autora/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso a liberação dos créditos
em sua conta
.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou dos contratos de reserva de margem consignável, mediante termos de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício
de consentimento ou venda casada quando da contratação.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa. ”

(TJMT RAC No 1038288-98.2017.8.11.0041, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC no N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

Ademais, não é se olvidar que, além de ter recebido os créditos a eles correspondente,
mister ressaltar que se trata a autora de
servidora pública estadual – Técnico Universitário LC 321, ou seja, pessoa com instrução suficiente para saber o que estava contratando; se resguardar e identificar eventual fraude no contrato e, ainda com conhecimento suficiente para se insurgir quanto os descontos mensais em sua folha de pagamento que estavam sendo realizados desde o ano de 2011, visto que bastava a análise do seu holerite/benefício.

Nestes termos,
não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 11 e 13/07/2011, ocasião em que foram liberados os primeiros créditos e, somente depois de passados mais de oito (8) anos (ajuizamento da ação em 16/04/2020 – ID no 3143848700) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas de cartão de crédito constante dos autos (IDs nos 314386363 - Pág. 1/240), a taxa de juros remuneratórios no
período de 05/08/2011 a 10/07/2021, restou fixada/limitada em
0,93% a 5,68
% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado
período
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre:
6,15% a 8,89% ao mês
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas dos contratos em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, também neste tópico, o
decisum
merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa nas Cláusulas – 12 - Encargos – dos contratos em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, os contratos foram firmados em 11 e 13/07/2011, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que merece reforma o
decisum
também neste item.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Por fim, no que se refere ao pedido do requerido/apelante par
a condenação da parte autora/apelada em litigância de má-fé, de ser desprovido,
uma vez que não restou constatada a flagrante deslealdade processual.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, restando prejudicada a suposta prescrição do pedido autoral.

No mais, condeno a parte autora/apelada ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025